Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706208-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Castelo Forte Samambaia Materiais para Construção Ltda. objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do agravante de nova diligência para penhora, avaliação e remoção, com ordem de arrombamento e auxílio policial, para que sejam constritos tantos bens quanto bastem para saldar o débito atual de R$ 6.598,85 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), ao argumento de que a diligência realizada pelo oficial de justiça não comprovou que a agravada encontra-se estabelecida no local indicado pelo agravante. Na oportunidade, o d. magistrado intimou o credor para indicar bens à penhora. Preparo regular (ID 14994029). Sem contrarrazões, conforme certidão (ID 16339239). Na decisão de ID 15165480, foi indeferido o pedido de tutela recursal liminar. É o sucinto relatório. Nos termos do despacho de ID 16558405, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista que, nos autos de origem foi a determinada a suspensão da execução, nos termos do art. 6o, caput e § 4o, ambos da Lei no 11.101/2005. Conforme manifestação de ID 16636530, a agravante asseverou que, de fato, houve o ajuizamento da recuperação judicial e informou que houve perda superveniente do presente recurso. Logo, patente a perda superveniente do interesse recursal, sendo que, nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto e em razão da perda superveniente do interesse recursal, não conheço do presente agravo de instrumento por estar prejudicado. P.I. Carmelita Brasil Relatora